Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703604-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE MEIRE DIAS DE AGUIAR AGRAVADO: HOSPITAL VETERINARIO VETERINARI LTDA Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ativo), interposto por Jane Meire Dias de Aguiar contra a decisão interlocutória da 15a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 10% da pensão recebida pela executada, ora agravante, até o pagamento do débito objeto da demanda (proc. no 0718553-89.2017.8.07.0001, ID no 54640162, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Nos termos da determinação de ID 53331442, não obstante a natureza alimentar do salário, este Juízo esclareceu que, para além das exceções previstas no art. 833, §2o do CPC, há situações excepcionais em que se admite a relativização das verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. No caso dos autos, verifico que a executada percebe uma pensão acima da média nacional salarial, razão porque, o deferimento da medida, por si só, não afetará sua subsistência. Ademais, não se pode perder de vista que deve se considerar o direito do credor à satisfação de seu crédito, o que também enseja a relativização da regra da impenhorabilidade, sem, que, contudo, haja prejuízo ao devedor. Por outro lado, verifico que a Executada já possui trinta por cento de seus proventos comprometidos com penhora judicial decorrida dos autos do processo número 2015.01.1.035848-5, em trâmite na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, de modo que a permanência da penhora no patamar deferido, sobre o seu salário bruto, pode afetar o seu sustento e de sua família. Com efeito, mostra-se viável a redução da penhora para o patamar de 10%, a fim de garantir a subsistência digna da devedora e de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Ante o exposto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva, e defiro a redução da penhora salarial para 10% do salário bruto recebido pela devedora. Oficie-se ao órgão empregador da executada, determinando a realização dos descontos nesse novo patamar bem como os consequentes depósitos, até alcançar o valor do débito. [...]” Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que 30% da sua renda já estão comprometidos em razão de decisão judicial proferida nos autos de no 2015.01.1.035848-5 que tramitam perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Logo, a determinação de penhora de mais 10% dos seus rendimentos seria desarrazoada, pois interferiria na sua subsistência digna. Tese consideração sobre a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial e sustenta que não teria legitimidade para integrar o polo passivo da demanda originária, pois o título foi emitido por Monique Cristiane Dias de Aguiar Oliveira e não manteve qualquer relação comercial com o agravado. Aduz que o agravado pode ter cometido um equívoco ao incluí-la na demanda originária, pois desconhece a contratação dos serviços mencionados na petição inicial. Requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, por ser matéria de ordem pública. Pleiteia o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para desconstituir a penhora de 10% dos seus rendimentos, com o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para a ação de execução. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passo à análise do preenchimento desses requisitos. A possibilidade de penhora de parte dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. No caso, a dívida originou-se da devolução de uma cártula de cheque emitida para o pagamento de serviços veterinários prestados (ID no 8451148, págs. 1-5). Apesar de a agravante argumentar que não teria legitimidade para a demanda, pois os serviços foram contratados por Washington Silva de Oliveira e o cheque emitido por Monique Cristiane Dias de Aguiar Oliveira (ID no 56739347) os documentos que instruíram a ação monitória demonstraram a prestação de serviços e havia prova escrita suficiente para converter o mandado de pagamento em título executivo judicial (ID no 20641229, págs. 1-2), o que vai de encontro à alegação de ilegitimidade passiva. A pesquisa realizada no sistema Renajud localizou um veículo em nome da segunda executada (ID no 29638488). Posteriormente, o nome das devedoras foi inserido no cadastro de inadimplentes administrado pelo Serasa e tiveram as carteiras de habilitação suspensas (ID no 51952798). Todavia, nenhuma dessas medidas foi suficiente para coagi-las a pagar os valores devidos. Somente após o bloqueio de parte dos rendimentos recebidos pela agravante, esta compareceu aos autos ID no 54294988. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” [grifado na transcrição] No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana, é possível a concessão da medida pleiteada. A última atualização do débito indicada na decisão datada de 10 de janeiro de 2020 é que somava R$ 7.518,18 (ID no 56739346). A agravante é pensionista da Polícia Civil do Distrito Federal e apesar de não ter apresentado comprovante atualizado de rendimentos, aufere a quantia líquida mensal de R$ 5.435,69 (ID no 54294992). Contudo, não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora de 10% (dez por cento) determinada para o pagamento da dívida, ainda que haja outra constrição anterior (30%), comprometerá a sua subsistência digna, pois somente foram apresentados argumentos desprovidos de prova documental adequada, o que mitiga a alegação de dano grave, de difícil reparação. Nessa via de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro